Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIVRO DE OCORRÊNCIAS. PROCURAÇÕES. DESVIO DE FINALIDADE DE MANDATO. ABUSO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI N. 14.365/2022.
1. O Código Civil estabelece em seu art. 1.348, inc. IV, que compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia.
1.1. O síndico, portanto, não pode atuar com base em interesses pessoais. De modo diverso, deve agir em consonância e com respaldo da lei, da convenção e do regimento interno, sob pena de responder pessoalmente pelas suas condutas.
2. Não existe qualquer disposição que limite o uso de procurações, seja no Código Civil, na Lei 4.591/64, na Convenção ou Regimento Interno do Condomínio. Assim, na ausência de limitação pela lei, caberia a convenção particular coibir tal conduta, o que não se verifica na hipótese.
2.1. Certo é que a mera ausência de limitação para outorga de procurações a uma pessoa não configura abuso de direito e que, por si só, a obtenção de maioria com o uso de procurações para reeleição do síndico, aprovação de contas e aumento do pró-labore não descaracteriza a natureza do mandato.
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). Na espécie, inexiste elemento probatório que evidencie, de forma inequívoca, o abuso de direito ou desvio de finalidade de mandato.
4. O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Na hipótese, em razão do baixo valor atribuído à causa, aplicável o critério equitativo para arbitramento dos honorários advocatícios.
5. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o §8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória.
6. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.